Tribunal: TJDFT
Processo: 0742901-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente.
2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito.
3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.